Tribunal: TJES
Processo: 5000210-31.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000210-31.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILDA DA SILVA COUTINHO e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000210-31.2023.8.08.0011

Recorrente:
MARILDA DA SILVA COUTINHO e BANCO PAN S.A

Recorrida: BANCO PAN S.A e MARILDA DA SILVA COUTINHO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
ALEGA A AUTORA QUE CONSTATOU A EXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AFIRMA QUE NÃO REALIZOU OU AUTORIZOU A REFERIDA CONTRATAÇÃO.
DEMONSTRA QUE FORA DESCONTADA A QUANTIA DE
R$ 1.348,10
.
SENTENÇA OBJURGADA
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DA AUTORA, DETERMINANDO: A) O CANCELAMENTO DO CONTRATO REFERENTE AO CARTÃO CONSIGNADO; B) A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA DESCONTADA (
R$ 1.348,10
), QUE PERFAZ O MONTANTE DE R$ 2.696,20; C) CONDENAÇÃO DO RÉU NO PAGAMENTO A AUTORA DA QUANTIA DE R$ 3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA
PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, A FIM DE MAJORAR O DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 3.000,00 PARA R$ 10.000,00
. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELO BANCO RÉU PUGNANDO PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO PAN
, AFIRMANDO A INEXISTÊNCIA DOS CRITÉRIOS QUE CONFIGURAM A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NESSE SENTIDO, ADUZ QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DIANTE DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIAS DOS PEDIDOS INICIAIS COM AFASTAMENTO DO DANO MORAL E/OU MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA AUTORA, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS
PELA RECORRENTE EM SEDE RECURSAL. PROVA APRESENTADA QUE JÁ ERA ACESSÍVEL AO TEMPO DO OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. OBJETO DA PROVA QUE DEVE SER DESCONSIDERADO NO JULGAMENTO DA IRRESIGNAÇÃO.
RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO E/OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PELA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME
, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DAS
PARTES RECORRENTES
NAS CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% SOB O VALOR DA CONDENAÇÃO. N
O ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA
AUTORA/RECORRENTE
.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recursos inominados,
NEGANDO-LHES

PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)